Tribunal: TJMT
Processo: 1031661-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031661-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), DAURISSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 008.065.152-60 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito bancário. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato com alienação fiduciária. Pedido de tutela de urgência para suspender efeitos da mora, impedir negativação e obstar busca e apreensão. Inexistência de probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Contrato com cláusulas claras, cet e taxas informados. Perícia unilateral insuficiente. Súmula 380/STJ. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Revisional de Contrato, por meio da qual pretende afastar os efeitos da mora, impedir a negativação de seu nome e suspender eventual Ação de Busca e Apreensão do veículo financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da mora; (ii) estabelecer se é possível impedir a negativação do nome do devedor e obstar eventual busca e apreensão do veículo financiado.

III. Razões de decidir

3.

O contrato firmado apresenta os elementos essenciais exigidos pela legislação, com transparência formal e ciência inequívoca da contratante, não se verifica, em juízo de cognição sumária, vício de consentimento ou cláusula abusiva evidente.

4. A alegação de onerosidade excessiva, sem prova da abusividade, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata nos efeitos do contrato.

5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Verbete Sumular 380, estabelece que a propositura de Ação Revisional não impede a caracterização da mora.

6. Inexistente demonstração dos requisitos legais, mantem-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1. A apresentação de perícia unilateral não configura prova suficiente para afastar os efeitos da mora ou autorizar tutela de urgência em Ação Revisional de contrato bancário. 2.

A indicação expressa de taxas, CET e encargos no instrumento contratual, e a posterior renegociação, evidenciam transparência formal e impedem o reconhecimento sumário de abusividade
.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031661-26.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Daurisson de Souza Santos
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato n.o 1072236-50.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Itaucard S.A.

O Agravante relata que celebrou contrato de financiamento de veículo com o Banco Agravado e já pagou mais de 80% (oitenta por cento) da dívida.

Alega que o contrato contém cláusulas abusivas, a exemplo de “venda casada” de seguro, capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicada e cobrança indevida de tarifas bancárias.

Afirma que apresentou perícia técnica financeira, que comprova as irregularidades contratuais, pois o Perito concluiu pela existência de capitalização diária sem taxa informada, cobrança de encargos acessórios indevidos e sobrepreço das parcelas.

Sustenta que já pagou R$ 39.057,09 (trinta e nove mil, cinquenta e sete reais e nove centavos) a maior.

Argumenta que está caracterizado o adimplemento substancial da obrigação, que há risco iminente de negativação de seu nome, e de busca e apreensão do veículo essencial à sua atividade profissional.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento no Verbete Sumular 380 do STJ, consignando que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor e que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, conforme art. 330, §§ 2o e 3o do CPC.

Contraminuta apresentadas pelo Banco Itaucard S.A. no ID. 320644890, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Daurisson de Souza Santos
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor do
Banco Itaucard S.A.

Ao ajuizar a Ação, o Agravante alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, pleiteando a revisão contratual, a repetição do indébito e a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome e a busca e apreensão do bem.

A medida liminar foi indeferida, o que motivou a interposição deste Instrumental, que visa a reforma da decisão para obstar a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e suspender eventual ação de busca e apreensão do veículo financiado.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise perfunctória dos autos, não verifico a confluência desses requisitos.

Com efeito, embora o Agravante tenha impugnado os encargos cobrados com base em planilhas e laudo pericial elaborado por profissional de sua confiança, os elementos apresentados não constituem, por si, prova suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência ou o afastamento, ainda que provisório, dos efeitos da mora contratual, pois são provas unilaterais.

É de se registrar que a Cédula de Crédito Bancário foi regularmente formalizada, com cláusulas claras quanto à taxa pactuada e demais encargos incidentes, constando, inclusive, expressa ciência do mutuário quanto ao CET e aos encargos que o compõem.

Os documentos contratuais colacionados evidenciam: i) Custo Efetivo Total (CET) expressamente indicado em 31,54% ao ano (2,28% ao mês) na contratação original e 25,73% ao ano (1,90% ao mês) na renegociação; ii) taxa nominal de juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, expressamente pactuada em ambos os instrumentos; iii) discriminação do IOF no valor de R$ 2.372,33, bem como IOF adicional de R$ 314,15, além das tarifas administrativas de cadastro (R$ 847,00) e registro de contrato (R$ 316,00); iv) valor financiado de R$ 85.359,26, número de 48 parcelas e valor de cada parcela de R$ 2.741,49, com valor total final de R$ 155.591,52; v) seguro proteção financeira no valor de R$ 2.519,78, com expressa indicação de que a contratação é facultativa; vi) formalização da Cédula de Crédito Bancário com aceite eletrônico, mediante coleta de assinatura digital e biometria facial, conforme preconizado no instrumento.

Ademais, verifica-se que houve posterior renegociação da dívida em 03/10/2023, mediante Aditamento à CCB, ocasião em que o saldo devedor de R$ 84.077,68 (oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) foi refinanciado em 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 2.568,91 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), mantida a taxa de juros de 1,90% (um vírgula noventa por cento) ao mês, o que demonstra nova anuência do Agravante às condições contratuais.

Esses elementos apontam, nesta quadra de cognição não exauriente, transparência formal do contrato e demonstração de ciência quanto ao conteúdo pactuado tanto na data da contratação originária quanto na renegociação.

O argumento recursal de onerosidade excessiva fundamenta-se, essencialmente, na diferença entre o valor efetivamente financiado e o montante global das prestações contratadas, com ênfase na elevação do Custo Efetivo Total (CET) pactuado. Contudo, tais dados, isoladamente, não caracterizam abusividade sem demonstração concreta de ilegalidade ou cláusula nula.

A relação contratual em questão exige análise mais cuidadosa, a qual não pode ser suprida por mera presunção ou por perícia unilateral produzida pelo devedor sem observância do contraditório.

Além disso, a alegada utilidade do bem financiado para sua atividade profissional e para a própria subsistência, embora constitua fator relevante sob os prismas fático e social, não afasta, por si só, a configuração da mora, tampouco autoriza o deferimento de medidas destinadas a suspender os efeitos do contrato regularmente firmado entre as partes.

Assim, constata-se que não é possível, em sede de cognição sumária, suspender a exigibilidade das parcelas do contrato ou autorizar o depósito no valor que o Agravante reputa incontroverso.

A controvérsia acerca da abusividade dos encargos pactuados demanda dilação probatória para aferição de eventual desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ademais, nos termos do Verbete 380 do STJ, "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
". Logo, por ora, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Também não prospera o pleito de obstar a inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes ou impedir eventual busca e apreensão do veículo. Tais medidas, decorrentes do inadimplemento contratual, configuram exercício regular de direito do credor e somente poderiam ser limitadas mediante prova inequívoca de abusividade dos encargos pactuados, o que não se evidencia nesta fase processual.

Dessa forma, não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025